Tribunal: TJMT
Processo: 0009914-51.2013.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
PAULO CEZAR GOMES

Número do Protocolo: 177758/2016
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VOZ DE PRISÃO POR GUARDA MUNICIPAL – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente público está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Considerando o conjunto probatório, o infortúnio resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.
4. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
PAULO CEZAR GOMES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 9914-51.2013.8.11.0002 – Código: 313716, ajuizada por PAULO CEZAR GOMES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça.
Sem custas e despesas processuais.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante Município de Várzea Grande, a falta de fundamentação da sentença, inexistência de dano moral e ausência de provas dos fatos e que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público municipal que tenha nexo de causalidade com o alegado dano.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, declarando a nulidade da sentença por falta de fundamentação e afastando a condenação em danos morais (fls. 114/126).
Instado o apelado a ofertar Contrarrazões, restou silente (fls. 153).
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o apelado PAULO CEZAR GOMES, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando em síntese que se envolveu em um acidente com uma viatura da guarda municipal no final do ano de 2012 e posteriormente, encontrou o guarda condutor do veículo abalroado nas dependências da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, quando iria conversar com o Vice Prefeito.
Aduz que, naquela oportunidade, o referido guarda municipal passou a insultá-lo proferindo palavras de baixo calão, sendo revidado e resultando em voz de prisão e conduzido à central de flagrantes.
Requereu a indenização moral proveniente de crime contra a honra no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, condenando o apelante Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização a título de danos morais, conforme parte dispositiva abaixo:
(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, a fim de condenar o Requerido a indenizar o Requerente a título de danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça.
Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos da Lei e, deixo de condená-lo em honorários advocatícios, por se tratar de ação sob a assistência da Defensoria Pública.
Desnecessário o reexame necessário da sentença no presente caso, pois o direito controvertido não excede ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, §§ 2o e 3o, CPC).
Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, arquivem-se.
Custas "ex lege". P. R. I.
Irresignado com a sentença, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, declarando a nulidade da sentença, ante a falta de fundamentação, afastando a condenação por danos morais.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso, nulidade da sentença por fundamentação deficiente, bem como se restam evidenciado o dano sofrido.
Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que algum tempo atrás se envolveu em um acidente de trânsito com o seu veículo e o veículo do guarda municipal Cleyton Barbosa de Oliveira, e que na data de 24/04/2013 esteve na Prefeitura Municipal de Várzea Grande acompanhado de seu irmão, que iria falar com o Vice Prefeito daquela Comarca, e quando adentrou a recepção do gabinete percebeu que o guarda municipal Cleyton estava rindo dele, e que nesse momento perguntou se o guarda estava rindo dele, mas ainda não tinha percebido se tratar do mesmo guarda municipal do acidente de trânsito ora relatado.
Aduz que o guarda municipal começou a usar palavras fortes, e logicamente o requerente se defendeu, e nesse momento o guarda deu voz de prisão ao mesmo, derrubando-o no chão, enforcando-o, e solicitou ao outro guarda municipal que algemasse o requerente.
Alega, ainda, que foi conduzido por um carro da guarda municipal, juntamente com o guarda municipal Cleyton Barbosa, até a central de flagrantes, e que durante parte do percurso o guarda o ameaçou de morte.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do ente público, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Município.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Município poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).
Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:
“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).
De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do ente público (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do ente público até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Município, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Frise-se, ainda, que para configurar a responsabilidade de indenizar do Estado é preciso demonstrar a presença dos seguintes elementos, a saber: o dano, fato administrativo e o nexo causal que são elementos caracterizados por uma lesão a um direito da vítima, por um agente da Administração Pública e uma relação entre esse dano e uma ação comissiva do Município, resultando na responsabilidade objetiva deste em indenizar àquele que lesionou.
Entrementes, tratando-se de dano moral supostamente provocado por uma omissão do Município, incide, pois, a responsabilidade subjetiva, na qual é necessária a demonstração do elemento volitivo culpa, além da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal, já que se alega o requerente a falta/deficiência de serviço.
Ora, resta incontroverso que o apelado recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido pelo guarda municipal até a central de flagrante da delegacia.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.
Da preliminar de falta de fundamentação da sentença.
Como visto, o recorrente requer a anulação da sentença, dada a ausência de fundamentação, no entanto, razão não lhes assiste, senão vejamos.
Nos termos dos incisos I, II e III, do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
Analisando a sentença recorrida, constata-se que a decisão não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.
Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.
No caso, o Magistrado de Primeiro Grau ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas.
Isso porque, em sua fundamentação mesmo que sucinta, o Juízo sentenciante foi claro e taxativo ao exarar que: “... Verifico a veracidade dos fatos alegados, pela farta documentação acostada aos autos, razão pela qual condeno o ente Requerido a indenizar o Requerente a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489 do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o recorrente.
Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.
Segundo lição de Cândido Rangel Dinamarco, sob a égide do CPC/1973:
(...) também ligada ao pressuposto político da necessidade de controle das atividades do juiz é a exigência constitucional de motivação das sentenças e demais atos jurisdicionais (Const., art. 93, inc, IX). A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova, ou menos ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131). Além disso, a ampla independência funcional do juiz, deixa-o livre para tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura. Para conferir racionalismo e legitimidade a toda essa independência de que goza o juiz, é preciso exigir que preste contas do que decide, explicitando as razões pelas quais chega às conclusões adotadas. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. I, 2. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 241).
Como já visto, apenas é nula a decisão totalmente desprovida de fundamentação (art. 93, IX, CR).
A jurisprudência tem entendido que, apresentando a sentença, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Negritei
Com efeito, o douto Julgador a quo declinou devidamente os motivos pelos quais julgou parcialmente procedente o feito, decisão que não traduz qualquer nulidade.
Da inexistência de danos morais e ausência de provas dos fatos.
Analisados os autos, tenho que não assiste razão o apelante, em relação a inexistência da prova de fatos durante a instrução processual, do direito constitutivo do apelado.
Analisando detidamente os autos, mais precisamente a oitiva das testemunhas, Fábio Aparecido Belan, Ivan Carlos Araújo de Oliveira e Clayton Barbosa (fls. 101).
A testemunha Fábio Aparecido Belan, afirmou que os fatos aconteceram da forma em que foi narrado na inicial, que o guarda municipal ofendeu o requerente, que agrediu, derrubou e pediu para outro guarda municipal algemá-lo.
O depoimento da segunda testemunha Ivan Carlos Araújo de Oliveira, relatou que estava de longe e viu quando o guarda municipal derrubou o requerente e pediu para outro guarda municipal algemar.
Em relato a testemunha Clayton Barbosa, menciona a ameaça do autor, fato que gerou a necessidade, em legítima defesa de voz de prisão pelo guarda municipal, conduzindo a central de flagrantes.
Os relatos das testemunhas supramencionadas restaram incontroversos os fatos descritos na peça de ingresso ocorridos nas dependências da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, não havendo que falar em ausência de provas dos fatos.
Quanto a inexistência de danos morais, também não merece melhor sorte o apelante, visto que a responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
De outro viés, vislumbro presente o nexo de causalidade entre a ofensa do guarda municipal ao apelado com xingamentos, ao qual foi revidada a agressão verbal, sendo dada voz de prisão ao mesmo, restando suficientemente comprovado os relatos descritos na inicial.
Noutro diapasão, para se ver livre da responsabilidade, caberia ao apelante demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
Entretanto, é inconteste que o apelante não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, já que não se exonerou do dever de indenizar demonstrando ausência do nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, porém, contribuiu para o evento danoso diante da sua conduta provocativa imprudente, em razão de ter caçoado do apelado, gerando todo o infortúnio, atraindo para si a responsabilidade do evento danoso, que na verdade deveria evitar.
De mais a mais, não restou comprovado com claridade solar, que o apelado deu causa aos fatos diante da ameaça, e que o guarda municipal agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal.
Inobstante, a questão é que ameaçar significa intimidar, amedrontar. Além disso, o mal deve ser sério, iminente e verossímil, ou seja, a ameaça deve ser séria e idônea à intimidação da pessoa contra quem é dirigida. No presente caso, contudo, tenho que tais elementos não restaram configurados,
Posto isto, REJEITO as preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e ausência de danos morais indenizáveis.
No que tange ao quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, a título de danos morais, este deve ser mantido.
Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.
Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL - AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos. 2- A prova dos autos aponta que o recorrente foi submetido à situação vexatória por parte da reclamada. 3- No caso, a situação vexatória a que foi exposto o recorrente, configura abalo moral, devendo a recorrida reparar o ato ilícito cometido. 4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1007511-43.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS - LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - CULPA DO AGENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DANO ESTÉTICO - PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA - INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019). Negritei
A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos morais causados é medida que se impõe.
Quanto aos juros e correção monetária, este é o entendimento, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:
[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.
Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.
Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, nos exatos termos da sentença.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR